Tribunal: TJES
Processo: 5008024-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008024-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ROBERTO JORGE CHEIB
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008024-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: ROBERTO JORGE CHEIB

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por ROBERTO JORGE CHEIB em face do BANCO DO BRASIL S/A, postulando a restituição dos valores cobrados e não estornados desde a data da compra indevida e cobrada em sua fatura (15.12.2020) e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra o autor que no dia 22 de dezembro de 2020, ao consultar o app do Requerido, deparou-se com uma compra feita no site da Latam no valor de R$ 1.278,25 (em 4 parcelas) às 20:31h do dia 15 de dezembro de 2020.

Afirma que, de imediato entrou em contato com o Ourocard (Central de Atendimento BB) pelo número 4004-0001, afirmando que desconhecia a referida compra, solicitando o reembolso do valor, bem como o cancelamento do cartão, sendo informado pela atendente que o banco “resolveria” a questão em até 90 dias – PROTOCOLO: 466559987.

Aduz que conversou com o Gerente através do app do Requerido que afirmou desconhecer acerca dos fatos relatados pelo Autor, não constando no sistema o pedido de reembolso do Requerente referente a compra de passagens aéreas no cartão bloqueado pelo Autor. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em contestação, o réu alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduziu a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil (ausência ato ilícito, comprovação de dano e nexo de causalidade); alegou que analisando as faturas do cartão do cliente, verifica-se que, em 15/12/2020, consta uma compra junto ao estabelecimento latam, porém com parcelas no valor de R$ 412,60, o que totaliza R$1.650,40 e não R$1.278,25; assevera que no dia 17/12/2020 foi realizada nova compra junto ao estabelecimento Latam, desta vez no valor de R$ 1.278,25, dividida em três parcelas; alega que, no dia 22/12/2020, o cliente entrou em contato e contestou a compra no valor de R$1.278,25 e foi encaminhada à Bandeira e acatada pelo estabelecimento comercial, sendo confirmado o recebimento do chargeback, sendo que a compra em questão não chegou a ser faturada. Ocorre que em relação à compra, no valor de R$ 1.650,40 o promovente não apresentou contestação, de forma que ela foi normalmente faturada, não restando caracterizada falha na prestação de serviços da instituição financeira, visto que o requerente não demonstrou desconhecer a compra; invocou excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro; alegou a inexistência de dano moral e a ausência do dever de indenizar os danos materiais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2304129) dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência do débito referente às compras não reconhecidas pelo requerente e objeto da lide; b) CONDENO a parte ré (
BANCO DO BRASIL S/A
) a pagar à parte autora (
ROBERTO JORGE CHEIB
): b.1) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento; b.2) o valor de R$ 1.650,40 (mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos), referente às compras contestadas, a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data dos pagamentos, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

O banco requerido, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2304133) alegando que não cometeu nenhuma conduta ilícita, tendo apenas sido contestada uma das contas pelo cliente. Por consequência, o aduz a existência do débito, a ausência de responsabilidade civil e ausência do dever de indenizar.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços bancários, sendo titular do cartão Ourocard do Banco do Brasil - bandeira MASTERCARD.

A responsabilidade civil se resta caracterizada diante da falta de adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão, bem como o parcelamento sem a anuência do consumidor. Restou comprovado que o recorrido desconhecia as cobranças realizadas.

Ressalto ainda, a boa-fé do consumidor que tentou solucionar o problema na via administrativa, como demonstrado pelo protocolo 466559987 e pelas provas acostadas nos autos no ID 2304099 em que constam conversa do autor com seu gerente bancário via aplicativo, oportunidade em que expressamente não reconhece as compras realizadas. Com efeito, o consumidor se viu prejudicado diante não só da inércia do banco, que se propôs a solucionar o problema em até 90 dias, mas também omissão deste, uma vez que nenhuma medida foi tomada.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, o autor realizou as transações questionadas.

Como corretamente apontado pelo juízo sentenciante, tem-se aqui a aplicação da súmula 479 do STJ, vejamos:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos. Evidente é o transtorno suportado pelo recorrido, o qual poderia ter sido rapidamente resolvido pela empresa ré e não o foi. Sendo assim, entendo que a situação vivida perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.